Tribunal: STF
Processo: RE 1543070
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão agravada (eDoc 108), publicada no Diário de Justiça de 21.5.2025, tendo em vista a superveniência da afetação da matéria impugnada ao regime de recursos repetitivos; e, em assim o fazendo, julgo prejudicado o agravo interno (eDoc 109).



    Na petição inicial (eDoc 4) da ação pelo rito ordinário da qual tirado o presente recurso, o autor — auxiliar de manutenção aposentado de uma empresa pública — busca à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e, em ordem sucessiva, a modificação da natureza da extinção unilateral de seu contrato, convertendo-o em justa causa para fins de percepção das correspondentes verbas rescisórias.



    Relata, o autor, que o seu ato de desligamento fora fundado no § 16 do art. 201 da Constituição Federal, que tem o seguinte teor:



    § 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.



    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, reformando a sentença, julgou o pedido procedente, havendo proferido acórdão (eDoc 57) impugnado pela CONAB em recurso extraordinário do qual, em decisão monocrática (eDoc 108), não conheci, à anotação de insuficiência do tópico de repercussão geral.



    Após haver eu proferido aquela decisão, o Plenário reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca do art. 201, § 16, da Constituição Federal, que prevê a rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que atinge 75 anos de idade (RE 1.519.008/PE, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 10.6.2025).



    Na sessão virtual ocorrida entre 13 e 24 de junho/2025, após o voto do relator, Ministro Gilmar Mendes, o processo foi destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, havendo sido reincluído para ter continuidade na sessão de 15 a 22 de agosto/2025.



    Portanto, em julgamento na iminência de se reiniciar, será definido o mérito do aludido tema de repercussão geral — de observância mandatória por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 1.027 do Código de Processo Civil) —, o qual abarca diretamente o direito pleiteado pelo autor.



    Tal o contexto, reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC.



    Em face do exposto, reconsiderando a decisão anteriormente proferida (eDoc 108), determino o retorno dos autos ao Regional Federal a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Dê-se baixa imediata.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente